Tribunal: TJMT
Processo: 1031441-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031441-07.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JACO SELVINO BACKES - CPF: 325.404.180-15 (AGRAVADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1255, DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da parte agravante, mantendo inalterada a sentença de extinção da execução fiscal, diante da ausência de notificação válida no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e a ocorrência de cerceamento de defesa, quando não demonstrado o esgotamento prévio dos meios de intimação pessoal.

III. Razões de decidir

3. A intimação editalícia é medida excepcional, somente admitida quando esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal, conforme disposto no art. 4º do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. A ausência de comprovação da efetiva entrega de notificação via AR e de diligências suficientes para localização do autuado compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade dos atos administrativos posteriores.

5. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade em razão da jurisprudência consolidada no Tema 1076, do STJ.

6. A suspensão de processamento, prevista no artigo 1.035, § 5.º, do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la

7. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática é legítima quando o agravo interno não apresenta argumentos novos e relevantes, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios ordinários de intimação do autuado, configurando cerceamento de defesa e invalidade dos atos administrativos subsequentes. 2. A fixação de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos previstos no CPC, salvo exceções reconhecidas pelo STF”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR-AI nº 1035199-91.2022.8.11.0041, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024; STJ, AREsp nº 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310596523),
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela agravante,
nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO”
n.º 1031441-07.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 308120355):

“Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré Executividade apresentada por Jacó Selvino Backes em Ação de Execução Fiscal que lhe move a Fazenda Pública Estadual.

Aduz o excipiente em ID nº. 168751904 que ocorreu a ausência de contraditório na esfera administrativa, motivo pela qual, requer a extinção da execução.

O excepto por sua vez, apresentou contrarrazões em ID nº. 170361281.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2- DA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CITAÇÃO

O excipiente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a punição em razão da infração ambiental, alegando a nulidade da citação.

Pois bem.

Analisando os autos, mais precisamente o ID nº. 92779885 vislumbro que o fato gerador que iniciou a pretensão do excepto se deu em Abril de 2017. Ocorre que, em ID nº. 168753758, foi juntado uma correspondência com o carimbo de não procurado, isto é, nada demonstra, sem demonstrar que houve a tentativa de citação, se de fato não conseguiu localizar o endereço do excipiente.

Assim sendo, houve a notificação via edital, no dia 28/06/2017, conforme se observa em fl. 2 do ID nº. 168753762.

Inicialmente, é importante destacar que a Lei Complementar 232/2005, a qual embasa o imposto em questão, assim determina:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Ademais, é certo que na esfera administrativa, não existem outros meios de tentativa, senão por correio, não logrando êxito, devendo optar pela notificação ficta, nos moldes do art. 121 da Lei Complementar nº. 232/2005.

Não se pode olvidar que para que haja a citação editalícia, necessário se faz primeiro tentar pessoalmente, por representante e logo após, por carta e aviso de recebimento, frustrado as três tentativas, é que se pode realizar a notificação via edital.

Nos autos da SEMA, embora haja uma correspondência devolvida, não demonstra se de fato sequer houve a tentativa, e que, não foi possível perfectibilizar as notificações pessoalmente ou via correio, inexiste qualquer documentação acostada que assim justifique o prosseguimento da notificação via edital.

Assim sendo, colaciona-se o seguinte julgado:

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa ( 784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário ( 202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec. 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV, da CF). 2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN).
3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.
(TRF-4 - AC: 50014067820184047117 RS 5001406-78.2018.4.04.7117, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, PRIMEIRA TURMA)

Entendo que a pretensão do autor em pugnar pela nulidade ante a ausência de contraditório e ampla defesa é pertinente, já que restou devidamente comprovado por meio de processo administrativo que não houve a tentativa de notificação via correio do lançamento do débito.

Por este modo, é nulo a CDA que instrui o feito, visto que não foi oportunizado ao excipiente o contraditório a ampla defesa.

Com relação às demais alegações da parte, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a demanda (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016, Info 585).

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para JULGAR EXTINTA a execução pela nulidade do processo administrativo, devendo a respectiva certidão de dívida ativa ser devidamente EXTINTA, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte excipiente, os quais fixo no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC.

Tendo a excepta dado causa à extinção do feito, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais.

Declaro levantadas as eventuais penhoras havidas, expedindo-se o necessário.

Sem reexame necessário (Art. 496, § 3º, III, CPC), já que o valor da causa atualizado não supera o limite legal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as formalidades legais.

Ciência à Fazenda Pública.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2025.

Juiz(a) de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, sem síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que não ocorreu o cerceamento de defesa na via administrativa.

Sustenta que, “(...)Da análise do Processo Administrativo n. 179315/2017, verifica-se que a Administração Pública encaminhou o auto de infração e demais documentos, via aviso de recebimento, ao endereço constante nos registros ambientais. Entretanto, a correspondência com aviso de recebimento retornou com a informação:
Não Procurado
, conforme consta no Id. 168753758”.

Afirma que,
“(...)foi devidamente encaminhada a correspondência para a excipiente mediante Aviso de Recebimento (AR) no referido endereço, a qual, entretanto, retornou sem o devido êxito”.

Narra que, “(...)a ausência de notificação pessoal decorreu do fato do autuado estar em lugar incerto e não sabido, eis que não recebeu a correspondência encaminhada para o seu endereço, conclui-se, por óbvio, que é válida a notificação efetivada VIA EDITAL levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005, que assim preceitua
verbis
: (...)”.

Por derradeiro, assevera a necessidade de redução dos honorários advocatícios e a necessidade de fixação por equidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, “REQUER seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, a fim de que seja rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela executada, e, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários, fixando-os pelo critério de equidade”.

Em contrarrazões, a parte apelada realiza pré-questionamento, e ao final pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 308120359).

É o relatório.

Decido.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Como relatado, trata-se de Recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO”
n.º 1031441-07.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO, em
17.08.2022,
ajuizou
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1031441-07.2022.8.11.0041
em desfavor de JACO SELVINO BACKES, visando o recebimento de crédito não tributário, decorrente de prática de infração ambiental (desmatamento sem autorização do órgão competente), inscrito na CDA n.º 2022647834, cujo valor, à época, totalizava
R$ 463.011,92 (quatrocentos e sessenta e três mil e onze reais e noventa e dois centavos)
.

Ao receber o feito, no dia 20.09.2022, o juízo
a quo
determinou a citação do executado (ID. 308119873), o qual, citado por oficial de justiça (ID. 308119880).

A penhora
on-line
realizada foi parcialmente positiva (ID. 308119884).

A parte devedora apresentou exceção de pré-executividade no ID. 308119895 e o fisco estadual impugnou (ID. 308120354).

Sobreveio, então, sentença em 14.01.2025 (ID. 308120355), que acolheu a exceção de pré-executividade.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, no âmbito do processo administrativo n.º 179315/2017, foi expedida a notificação por AR (ID. 308120350 – Pág. 11/13), mas inexiste recebimento pelo destinatário, consta apenas carimbo de “não procurado”, sendo, na sequência, expedido o edital de intimação (ID. 308120351 – Pág. 1/2).

Ocorre que, nos termos do art. 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte apelada sequer foi procurada para intimação. Tampouco foi demonstrado o motivo da devolução do AR.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

No mesmo sentido, é o artigo 121, § 1º, da Lei Complementar n.º 232/2005,
in verbis:

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1)(grifo nosso)

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte apelante a ensejar a modificação.

Ademais, no que se refere ao
quantum
, sabe-se que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, vencida a Fazenda Pública, deve ser observado disposto no artigo 85, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Assim, a fixação por equidade constitui medida excepcional, aplicável apenas nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica nos presentes autos.

Quando o dispositivo legal acima transcrito menciona “proveito econômico inestimável”, está se referindo, de forma clara, àquelas causas nas quais não é possível atribuir valor patrimonial à lide. Portanto, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.

Igualmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255), que versa sobre a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Contudo, não determinou, até o momento, a suspensão da tramitação dos processos que tratam da matéria.

Dessa forma, conclui-se que os honorários advocatícios foram devidamente fixados, ou seja, conforme o percentual mínimo previsto na legislação processual, observando-se o efetivo proveito econômico auferido

Outrossim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) em cada faixa de escalonamento, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste na inexistência de nulidade e cerceamento de defesa.

Afirma que,
“Conforme consta das cópias do procedimento administrativo juntado pelo próprio requerente, verifica-se que a SEMA/MT, encaminhou o auto de infração e demais documentos, via aviso de recebimento, ao endereço constante em seus registros. Entretanto, a correspondência com aviso de recebimento retornou com a informação:
NÃO PROCURADO
, conforme consta nos autos (id. 168753758)”.

Esclarece que,
“(...)
a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios.
Aliás, é pertinente esclarecer que a impetrante tem a obrigação de manter seus cadastros atualizados, e, se o fez com deficiência de informações, as consequências desse ato a ela devem ser aplicadas (diante da teoria dos atos próprios)”.

Assim,
“(...)ante o retorno do envelope dos Correios com informação de “
não procurado
”, tendo em vista a possível falta de informação de endereço disponibilizado pela requerente, não restou alternativa ao órgão ambiental, senão, a realização da intimação por edital, nos termos do art. 121, da LC nº 38/95 c/c o art. 4º, §9º, do Decreto 1.986/2013 (vigente à época), que assim dispõem (...)”.

Afirma que,
“(...)não há que se cogitar, portanto, de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o requerente fora devidamente notificado de todos os atos processuais, de modo que a sua irresignação não encontra qualquer respaldo”
.

Narra, ainda, que é necessário a suspensão do processo em relação aos honorários, para aguardar o julgamento do Tema n.º 1.255, STF, além de afirmar a necessidade de arbitramento dos honorários por equidade.

Ao final,
“(...)requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno nos termos acima alinhavados”.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 324594370).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310596523),
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

A principal controvérsia diz respeito à validade da intimação por edital realizada pela SEMA no procedimento administrativo n.º
179315/2017
.

O ente público argumenta que a intimação ocorreu conforme as normas vigentes,
pois caberia a parte manter seus cadastros atualizados, assim como o AR retornou como “
não procurado
” não restou alternativa senão a intimação por
edital.

Entretanto, o artigo 4º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 estabelece que a intimação do auto de infração deve ocorrer, prioritariamente, de forma pessoal, por meio de representante legal ou via correspondência com aviso de recebimento, sendo o edital um meio excepcional, restrito aos casos em que o autuado tenha domicílio indeterminado, incerto ou não sabido.

No caso em exame, verifica-se que houve a expedição de notificação via Aviso de Recebimento (AR), mas sem comprovação de que tenha sido efetivamente entregue
, uma vez que, retornou com a informação de “
não procurado
”
. Ademais, não há, nos autos, qualquer indicação de que tenham sido esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal antes da utilização do edital.

Além disso, ainda que o ente público tenha argumentado que o endereço utilizado era o constante nos registros oficiais, é importante ressaltar que a administração pública possui o dever de diligenciar, com os meios razoáveis e disponíveis, para assegurar a ciência do interessado. A insuficiência de mecanismos administrativos para localização do autuado não pode ser oposta em prejuízo de direitos fundamentais.

Logo, considerando que a parte agravada não foi regularmente notificada, é inevitável a conclusão d
a nulidade do
processo administrativo n.º 179315/2017
.

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível manejada nos autos de ação anulatória. No processo originário, a sentença declarou nulos os atos administrativos praticados após notificação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e a ocorrência de cerceamento de defesa quando não demonstrado o esgotamento das tentativas de notificação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência estabelece que a notificação editalícia somente é válida após esgotadas as tentativas de localização do interessado por meios ordinários. O retorno do aviso de recebimento com a anotação "não procurado" não caracteriza, por si só, local incerto ou não sabido.

4. A ausência de notificação válida e pessoal ocasiona cerceamento de defesa, comprometendo a legitimidade do processo administrativo e dos atos subsequentes, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios de localização do autuado, configurando cerceamento de defesa a ausência de notificação válida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §9º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR-AI nº 1013249-81.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2024, DJE 23.10.2024. TJ-MT, AI nº 1012028-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024, publ. DJE 14.10.2024.

(N.U 1035199-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO EDIAL DE NOTIFICAÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O artigo 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95 dispõe as medidas de notificação do autuado durante o procedimento administrativo, sendo necessário, ao menos, a tentativa dessas modalidades para possibilitar o edital de notificação.

2 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.

(N.U 1000690-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

De outro lado, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

Na hipótese, o valor da causa é de
R$ 463.011,92 (quatrocentos e sessenta e três mil e onze reais e noventa e dois centavos)
, o que torna inaplicável o critério de equidade. Além disso, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1255 (RE n.º 1.412.069), não houve determinação de suspensão dos processos, conforme o artigo 1.035, § 5.º, do CPC. Assim, a tese consolidada no STJ permanece aplicável, devendo os honorários advocatícios ser fixados de acordo com os critérios objetivos do CPC.

Não se descuida que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afetado em seu Tema n.º 1.255, como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”,
certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema. Isso porque, a suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi
, STJ –ARESP n.º 1.020.939/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026